Tribunal: TJSP
Processo: 1012259-08.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de qualquer omissão – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes – art. 1025 do CPC– Embargos rejeitados.